Tribunal: TJSP
Processo: 2165786-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os juros de mora acrescidos – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os juros de mora acrescidos – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – Precedentes – RECURSO PROVIDO.